Tribunal: TJBA
Processo: 0168081-50.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0168081-50.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PREMIER EQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO CARACTERIZADA. 1. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada. 2. Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.